Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. CRIME PERMANENTE. ORDEM DENEGADA.
1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
2. Havendo prova da materialidade (diante da situação de flagrância) e relevantes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ofensa à legalidade na decisão que decretou a constrição cautelar de acusado de praticar crime de extorsão mediante sequestro na forma qualificada (art. 159, §1o, do CP).
3. Deve ser mantida a prisão preventiva decretada com espeque na garantia da ordem pública quando a valoração da gravidade do crime e da periculosidade do paciente está fundada em elementos concretos, tais como a reiteração delitiva, inclusive com reincidência.
4. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.